Tribunal: TJES
Processo: 5003081-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003081-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA - ME
AGRAVADO: VALDIANY MATTOS CAJADO - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CDMAX Distribuidora e Comercial LTDA devido à Decisão de ID 2427919 – págs. 1/4, proferida nos autos da “
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (nº 5001457-67.2022.8.08.0048) ajuizada por Valdiany Mattos Cajado ME, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, determinando que a ora Agravante e Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA restituíssem os valores pagos pela Autora, ora Agravada, relativos à compra de 20 (vinte) aparelhos multifuncionais.

Irresignada, no recurso de ID 2427916, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, haja vista que: (i) não observado o prazo previsto no art. 26 do CDC, de modo que

“
se os equipamentos foram adquiridos em janeiro e fevereiro de 2021 e a reclamação somente foi feita em novembro/2021, o prazo legal não foi observado. Ainda que se tratasse de vício oculto, não é possível afirmar que houve observância do referido prazo, pois não consta nos autos a data da constatação do suposto vício
”;

(ii) “
a agravada não oportunizou à agravante a análise e conserto dos equipamentos, sequer os levou às assistências técnicas autorizadas do fabricante. Simplesmente afirma que contratou mão de obra terceirizada para identificar o problema dos aparelhos
” e; (iii) “
desfalcar a agravada no montante pleiteado sem o mínimo lastro probatório das alegações, causará grande prejuízo a esta peticionante, que buscou solucionar a questão que lhe foi apresentada, mas não pode concluir por culpa de terceiro, o consumidor e o fabricante
”.

Em relação ao primeiro ponto, atinente ao prazo de decadência, cumpre esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

O fato de a matéria trazida à baila pela Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventarIante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido. 1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES. 1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
. 2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria. 3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Desse modo, deixo de me manifestar relativamente ao mencionado prazo, sob pena de supressão de instância, não conhecendo do recurso nesse tocante.

Quanto às demais irresignações, entendo, na mesma toada do consignado na Decisão recorrida, que “
as notas fiscais da compra do produto (id 11593526 e 11593528), bem como os e-mails solicitando a garantia do produto (id 11593538) e a resposta informando que o atendimento seria prestado, em consonância com as conversas de whatsapp solicitando as peças 'sis' entre a autora e o 1º requerido, relativo aos mesmos problemas que atingiram todos os equipamentos,
[... indicam]
a possibilidade de vícios nos produtos que não foram reparados
”.

Ademais, nítido o risco de dano a ser suportado pela Autora/Agravada, na medida em que o defeito nos equipamentos pode culminar com a rescisão do contrato celebrado com uma de suas clientes, ao passo em que não identificado o
periculum in mora
inverso, pois o montante a ser ressarcido pelas Requeridas – cerca de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – não pode ser considerado exorbitante, haja vista ainda que a Agravante “
é atualmente a maior distribuidora do segmento de impressão do Norte e Nordeste
”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO
.

Via de consequência, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003081-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA - ME

AGRAVADA:
VALDIANY MATTOS CAJADO ME

PARTE INTERESSADA ATIVA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- O fato de a matéria trazida à baila nas razões recursais (relativa ao prazo decadencial) não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte.

2- Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência relativa à devolução da quantia dispendida pela Agravada com a compra das multifuncionais que apresentaram defeito pouco tempo depois de adquiridas.

3- Acervo probatório que aponta para a
existência de vícios nos produtos que não foram reparados e risco de dano consistente na rescisão de contratos celebrados pela empresa agravada.

4- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.